Tribunal: STF
Processo: HC 211197
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Negado seguimento a habeas corpus inadmissível, por meio de decisão monocrática. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. A decisão agravada, consoante entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, considerou válido o condicionamento da progressão de regime de cumprimento de pena ao pagamento da multa. Eventual dispensa só é excepcionada pela efetiva comprovação de absoluta impossibilidade de pagar as parcelas da pena pecuniária. 4. Agravo regimental não provido.